Tribunal: STF
Processo: ARE 1458220
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU) NO MUNICÍPIO DE ARACAJU – MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS (PGV) - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 145/2014 - INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR NÃO SE CONFIGURAR OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AS IRREGULARIDADES NA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA INDICAM OFENSAS A REGRAS DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ESTA REGULADORA DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL (ART. 13, INCISO XIII DA CARTA ESTADUAL DE 1989) - QUESTÃO DE MÉRITO - DEFASAGEM DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS EM DEZENOVE ANOS – DESCONTO REGRESSIVO EM OITO ANOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA VEDAÇÃO AO C O N F I S C O E D A RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ADI PROCEDENTE PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI – MAIORIA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - UNANIMIDADE.



     I - Preliminar rejeitada da ação direta quanto aos fundamentos que afirmam violação a normas da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de Aracaju ou do Regimento Interno da Câmara de Vereadores; 



    II - A jurisprudência do STF orienta no sentido de que somente será possível o controle de constitucionalidade concentrado realizado pelos Tribunais de Justiça, em face da Constituição dos Estados, nos termos do parágrafo segundo do art. 125 da Constituição da República de 1988.



     III - O Estado, na sua função legiferante, deve obediência às diretrizes constitucionais que, sob o foco do princípio da razoabilidade/proporcionalidade na condição de princípio regulador dos conflitos na aplicação dos demais, impõe o afastamento de excessos e prescrições irrazoáveis;



    IV - A exação da base de cálculo do IPTU constante na Lei Complementar municipal 145/2014, não se restringiu aos limites do razoável, pois faz incidir grave ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva, ao atribuir a possibilidade de majoração do tributo, anualmente, através do intitulado ´desconto regressivo ´, no percentual de 30% durante oito anos. É indubitável que, ao longo de dezenove anos, a Municipalidade se omitiu em relação a atualização da base de cálculo do IPTU, correspondente ao valor venal dos imóveis, vindo a promover, com a lei impugnada, a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV); 



    V – Ainda que o reajuste dos valores venais dos imóveis tenha ocorrido adequadamente por meio de lei em sentido formal, o ´desconto regressivo ´ não se mostrou adequadamente razoável na esfera de aplicação sobre o primado do efeito mínimo no reajustamento dos valores tributáveis. 



    VI - A ofensa ao princípio da capacidade contributiva é notório neste caso em concreto, porque, ao ano, haveria de subsistir um reajuste global (base de cálculo e seu aumento progressivo, aliado ao índice de recomposição inflacionária) de até 30%, e isso traria sérias repercussões, notadamente nos orçamentos familiares e, por conseguinte, no patrimônio dos cidadãos contribuintes. 



    VII - Também não é razoável apenas em função de mudanças cadastrais do imóvel impor a ´sanção ´ de se atribuir o todo exigível da alíquota representada sobre a base de cálculo apurada pelos critérios da lei em questão, segundo se observa na expressa disposição constante do inciso II, parágrafo único, do art. 2º da Lei impugnada. 



    VIII - Deve ser dado ao contribuinte condições para a pagamento do IPTU, enquanto constrição legal sancionatória que é, mas sem fustigar o princípio da não-confiscatoriedade. E embora a administração tributária, podendo muito, não poder tudo, conquanto recai sobre ela os direitos constitucionalmente garantidos e fortificados pela lei, impõe-se restrições ao alcance daquele poder exercido. 



    IX - Princípio da Capacidade Contributiva (CE, art. 134, § 1º) e Princípio da Vedação dos Efeitos Confiscatórios (CE, art. 137, IV) que deixaram de ser observados à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade; 



    X - Afastamento da regra do desconto regressivo em questão (§§ 1º, 2º e 3º, do art. 1º; e art. 2º), e pela inconstitucionalidade por reverberação normativa (STF - ADIn 4357, Relator Min. Ayres Britto), a própria lei complementar do Município de Aracaju nº 145/2014, uma vez que, sem a política de minimização dos efeitos da cobrança do IPTU, a nova PGV estaria onerando de forma mais gravosa os contribuintes; 



    XI - Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Município de Aracaju de nº 145, de 17 de dezembro de 2014, que tem por supedâneo o reajuste da planta genérica de valores dos imóveis urbanos do referido município, e a instituição de descontos regressivos sobre o IPTU com base na nova planta; 



    XII - Efeitos jurídicos modulados para que operem ´ex nunc ´, a partir do trânsito em julgado desta decisão e com eficácia ´erga omnes ´” (Documento eletrônico 4)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 145, § 1°; e 150, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável ao caso (Lei Complementar Municipal 145/2014), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Base de cálculo. Planta genérica de valores. Leis Complementares Municipais nºs 145/14 e 159/17. Majoração de tributo por meio de desconto regressivo. Capacidade contributiva. Não confisco. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    1. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do não confisco, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares municipais nºs 145/14 e 159/17), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1.292.068 AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/4/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 145/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 145/2014, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1.324.534/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/10/2021, grifei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/2019, grifei)  



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator